Tribunal: STF
Processo: HC 100228
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O 
   ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.  TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE. RELAXAMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 
   VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
I - A vedação à liberdade 
   provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria 
   Constituição, a qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, 
   XLIII).
II - Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo 
   quando a instrução criminal já chegou ao fim, com a sentença 
   condenatória superveniente.
III - As condições subjetivas 
   favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde 
   que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua 
   manutenção, como se verifica no caso presente.
IV - O habeas 
   corpus não configura via adequada para o exame de fatos e provas,
   o que inviabiliza a apreciação de questões relacionadas à 
   alegada falta de indícios de autoria.
V - Ordem denegada.